Tribunal: TJMT
Processo: 1007660-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007660-79.2022.8.11.0000
Agravantes: AILTON CANDIDO PORTUGUÊS, ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA, AURO RIZ PEREIRA, CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO, CLAUDEMIR FRANCA MACIEL e DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AILTON CANDIDO PORTUGUÊS, ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA, AURO RIZ PEREIRA, CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO, CLAUDEMIR FRANCA MACIEL e DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, na fase de cumprimento de sentença, que homologou o Laudo Pericial e concluiu que inexiste direito a ser reparado visto que os servidores ingressaram no serviço público após a conversão da URV.
Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Recorrentes que o magistrado de primeiro grau acolheu a conclusão estampada no Laudo Pericial sonegando aos Agravantes o direito à reparação da errônea conversão da URV amparado no ilegal argumento de que teriam ingressado no serviço público após o ano de 1994.
Destacam que o processo de conhecimento (leia-se sentença ou acórdão passado em julgado) em momento algum tratou de limitar o direito ao tempo do ingresso do servidor, não podendo o MM. Juiz referendar o argumento do Perito que deu por prejudicados os quesitos escorando-se no ilegal fundamento no sentido de que “os requerentes não estavam em exercício nessa época.
Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento assentando que a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei n° 8.880/94.
Advertem que a decisão agravada deve ser cassada determinando-se o retorno dos autos ao Perito para que realize o exame pericial independente da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV a situação da carreira ou categoria e não a situação individual dos Autores.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, observa-se que o perito, ao concluir que os agravantes não sofreram perdas salarias decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente a data do ingresso no serviço público. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, ex vi:
Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [sem negrito no original]
Assim, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.
Sentença anulada. Recurso provido. (RAC 1010793-16.2016.8.11.0041, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, DJe 08/03/2022)
Destaco também a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.
1. "A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos." (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)
Posto isso, verifica-se que a decisão agravada está em dissonância com a norma legal e com a jurisprudência, razão pela qual, evidencia-se a probabilidade do direito, de rigor a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe o exercício de eventual retratação.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator